Tribunal: STF
Processo: RE 120268
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
EMENTA:  - O  teto de  remuneração (correspondente  a fixada
para as Forças Armadas), estabelecido  pelo  par. 4.  do  art.  13 da
Constituição de 1967, compreende não só o soldo do posto ou graduação
dos  policiais  militares,  mas  o  próprio  regime  de  calculo  das
vantagens  percentuais, que  lhe  são conferidas  pela  lei estadual.
Precedentes do Supremo Tribunal: RREE 109.866, 114.635 e 116.766.::